Tribunal: TJPA
Processo: 0819894-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819894-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIVINO DIEGO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0819894-59.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: DIVINO DIEGO DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
– DEFENSOR PÚBLICO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DELITO CAPITULADO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional DIVINO DIEGO DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

Na petição inicial (Id.

17525098 - Págs. 1-10) relata o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Argui falta de justa causa para ação penal em decorrência da ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do flagrante, ausência de justa causa para revista pessoal e motivação inidônea da prisão cautelar.

Junta documentação (Id. 17525100 - Págs. 1-57).

Indeferido o pedido liminar pela Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra (Id. 17536741 - Págs. 1-2), a autoridade coatora prestou informações (Id. 17800732 - Págs. 1-3), e a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
(Id. 17808826 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional DIVINO DIEGO DA CONCEIÇÃO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob os argumentos de ilicitudes das provas colidas em abordagem policial sem justo motivo e ausência de motivação idônea da prisão cautelar.

Pela análise dos documentos juntados (Id. 17525100 - Pág. 7), vê-se que a Polícia Militar estava em atividade de patrulhamento e identificou o nacional de prenome Alexandre com papelote de maconha no bar do
Gugu,
relatando na oportunidade que teria recebido o entorpecente do paciente quando foi encontrado com a porção de 214g de maconha.

Os depoimentos das testemunhas (Ids. 17525100 - Pág. 9 e 17525100 - Pág. 23) e o interrogatório do paciente (Id.

17525100 - Pág. 26) demonstram coerência na licitude dos meios empregados pela polícia militar na busca de provas, e, portanto, justa causa.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES INDICADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte local considerou não haver ilegalidade na abordagem, uma vez que "a guarnição estava de serviço quando visualizou o apelante transitando com uma caixa de papelão. Ato contínuo o apelante tentou desviar o seu caminho para evitar o encontro com a viatura policial; contudo, sua fuga foi frustrada pelos policiais, o que configura atitude suspeita apta a autorizar a revista pessoal".

Constata-se, portanto, que foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial, fugindo, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte.

- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) – grifo nosso -

Concernente ao argumento de quebra de cadeia de custódia em razão da aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada, não assiste razão porque a prisão do paciente decorreu da atribuição da autoria delitiva promovida pela testemunha Alexandro de Souza Silva.

Além disso, digo que as considerações alegadas não apontam a
prima face
ter ocorrido ou indicação formal dos prejuízos advindos do suposto vício, e para o seu enfrentamento necessário se faz a imersão probatória, provimento que não se adequa à via eleita que trafega sob rito sumário e com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probante, e, assim:

“
Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela defesa técnica
.

Outrossim, um suposto exame de nulidade arguida, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da jurisdição ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência inadequada na via eleita. (AgRg no RHC n. 180.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”. Grifo nosso.

No tocante a ausência de motivação idônea da prisão preventiva, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, relatada pelo juízo da causa em seus informes (Id.17800732 - Págs. 1-3), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como fundamentos concretos para justificarem a custódia cautelar. Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 17525100 - Págs. 42-44):

Inobstante, depreende-se que a investigação criminal está no seu início, inexiste evidência de vínculo do indiciado com o distrito da culpa e pesa em desfavor dele registro criminal de fato análogo, circunstâncias que justificam a prisão preventiva com o objetivo de resguardar de instrução processual, assim como evitar a reiteração delituosa
.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e a aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime, aferida pelo
modus operandi
do paciente, aliada a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem evidenciada pela variedade
e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da sua reincidência e da existência de outros processos em andamento.
3. A questão atinente à substituição da pena não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 546621 MA 2019/0347633-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, visto que o acusado registra processos em andamento, condenações pretéritas e até mesmo penas cumpridas pela prática de delitos de mesma natureza, dado suficiente para justificar sua prisão cautelar. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 423806 SP 2017/0288858-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifo nosso).

Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem ante a inexistência da ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 26/02/2024